Tribunal: STF
Processo: Rcl 8816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13: NEPOTISMO. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONVIVEM EM UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. EXONERAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.